Tribunal: STJ
Processo: 1502453-98.2023.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015771 - SP
(2025/0285904-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EVERTON EVANGELISTA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 157, § 2o, E 386, II E IV, DO
CPP. ART. 33, § 3o, DO CP. INSTRUMENTOS
INTERNACIONAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE
DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E
211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, que consiste na
ausência de manifestação expressa no acórdão
proferido pela instância de origem sobre a alegação
trazida no recurso especial, impede a apreciação do
recurso pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 157, § 2o, e
386, II e IV, do CPP; 33, § 3o, do CP; 7.3 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e 9.1
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
não foram prequestionados, não se podendo tratar da
questão no recurso especial, conforme precedentes.
4. A admissibilidade do recurso especial requer a
indicação clara dos dispositivos alegadamente
violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um
deles.
5. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos centrais do acórdão recorrido também
impede o conhecimento do recurso especial, atraindo,
por analogia, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA57005655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 4cbebbc9-539f-40d8-b364-fc547013ae47

6. A concessão da ordem de
de ofício
habeas corpus
consiste em
a ser adotada
iniciativa do julgador
quando constatada flagrante ilegalidade no âmbito de
sua competência. Tal providência não se presta como
meio para obter pronunciamento jurisdicional sobre o
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos
de admissibilidade.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos
Pires Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada
do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA57005655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 4cbebbc9-539f-40d8-b364-fc547013ae47

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015771 - SP
(2025/0285904-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EVERTON EVANGELISTA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 157, § 2o, E 386, II E IV, DO
CPP. ART. 33, § 3o, DO CP. INSTRUMENTOS
INTERNACIONAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE
DA MATÉRIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E
211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N. 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, que consiste na
ausência de manifestação expressa no acórdão
proferido pela instância de origem sobre a alegação
trazida no recurso especial, impede a apreciação do
recurso pelas instâncias superiores.
2. Sendo o prequestionamento um requisito de
admissibilidade dos recursos excepcionais, não se
pode conhecer do recurso especial quando não
atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF e 211 do STJ.
3. A decisão agravada não merece reparo pois os
argumentos relativos à aplicação dos arts. 157, § 2o, e
386, II e IV, do CPP; 33, § 3o, do CP; 7.3 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e 9.1
do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
não foram prequestionados, não se podendo tratar da
questão no recurso especial, conforme precedentes.
4. A admissibilidade do recurso especial requer a
indicação clara dos dispositivos alegadamente
violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um
deles.
5. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos centrais do acórdão recorrido também
impede o conhecimento do recurso especial, atraindo,
por analogia, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
6. A concessão da ordem de
de ofício
habeas corpus
consiste em
a ser adotada
iniciativa do julgador
Documento eletrônico VDA57005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 43d2a8f2-c50a-418e-bef3-9f979bdbae10

quando constatada flagrante ilegalidade no âmbito de
sua competência. Tal providência não se presta como
meio para obter pronunciamento jurisdicional sobre o
mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos
de admissibilidade.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON
EVANGELISTA PEREIRA contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial e não conheceu do recurso especial, por ausência de
prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ) e por
deficiência de ataque a todos os fundamentos do acórdão, com incidência, por
analogia, da Súmula n. 283 do STF.
O agravante defende o desacerto da decisão recorrida, sustentando
que o recurso especial teria observado o requisito do prequestionamento e
estaria devidamente fundamentado, com impugnação específica aos
fundamentos do acórdão estadual.
Alega que o Tribunal de origem enfrentou expressamente a legalidade
da busca pessoal, consignando a existência de fundada suspeita e afastando a
nulidade, o que demonstraria o prequestionamento da matéria.
Afirma que o acórdão de origem analisou os requisitos do
§ 4o,
art. 33,
da
, concluindo pela dedicação do réu à traficância em razão
Lei n. 11.343/2006
da quantidade, da natureza e da forma de individualização dos entorpecentes, o
que igualmente evidenciaria o prequestionamento.
Aduz que não incide a Súmula n. 283 do STF, pois o especial teria
rebatido os dois fundamentos do acórdão: (i) nulidade da busca pessoal e das
provas por ausência de justa causa (arts. 240 e 244 do Código de Processo
Penal – CPP) e (ii) impossibilidade de afastar o redutor com base exclusiva na
quantidade e na variedade da droga, além de impugnar a fixação de regime
inicial mais gravoso sem circunstâncias judiciais negativas.
Assevera que, diante de matéria pacífica, seria possível a concessão
de
de ofício para sanar constrangimento ilegal caso mantidos os
habeas corpus
fundamentos de inadmissibilidade.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA57005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 43d2a8f2-c50a-418e-bef3-9f979bdbae10

O Ministério Público Federal, que pugnou pelo conhecimento do
agravo e pelo não conhecimento do recurso especial, reiterando, em parecer, a
ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão (fundada
suspeita pela dispensa da mochila e aceleração do passo; circunstâncias
concretas que afastaram o privilégio; ausência de indicação de dispositivo legal
quanto ao regime), com aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF,
manifestou ciência da decisão agravada à fl. 332.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.
Conforme consignado na decisão ora agravada, o óbice da ausência
de prequestionamento impede o conhecimento do recurso, pois o acórdão
recorrido não apreciou as questões deduzidas no recurso especial à luz dos
arts. 157, § 2o, e 386, II e IV, do CPP; e 33, § 3o, do CP, além dos Instrumentos
internacionais citados pela defesa: Convenção Americana sobre Direitos
Humanos,
e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
art. 7.3;
art. 9.1,
que nem sequer foram mencionados no acórdão, não tendo sido opostos
embargos de declaração.
Com efeito, o prequestionamento é um dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial e consiste na necessidade de a questão
alegada no recurso ter sido expressamente apreciada pelo Tribunal de origem.
Sobre o tema, confiram-se as seguintes súmulas:
Súmula n. 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.
Súmula n. 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
"para atender ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão
haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal
Documento eletrônico VDA57005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 43d2a8f2-c50a-418e-bef3-9f979bdbae10

indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado
como violado"
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
(REsp n. 1.998.033/PB
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
14/10/2024)
Em semelhante sentido, citam-se:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. No agravo regimental, a defesa reiterou as razões do recurso
especial, sustentando a ilegalidade das provas obtidas do
aparelho celular, por afronta ao
do CPP, e o
art. 157
cabimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de
nulidade das provas obtidas do aparelho celular do
e (ii) saber se é
agravante foi devidamente prequestionada;
possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
, diante dos elementos
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
concretos apontados pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial carece de prequestionamento quanto
à tese de nulidade das provas obtidas do aparelho celular,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, por ausência de debate
específico pela Corte de origem.
6. Não é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto,
pois a defesa não indicou violação ao
do CPP nas
art. 619
razões recursais.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.015.061/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
)
22/10/2025.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais que deu parcial provimento ao recurso
de apelação da defesa, reduzindo a pena do recorrente para 5
anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em
regime fechado, por tráfico de drogas.
2. A defesa alega violação do
caput, §1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal, em razão da nulidade das provas obtidas por
meio de busca domiciliar sem fundadas razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria
relativa à violação do
caput, §1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal foi devidamente prequestionada nas
instâncias ordinárias, permitindo sua análise em sede de
recurso especial.
Documento eletrônico VDA57005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 43d2a8f2-c50a-418e-bef3-9f979bdbae10

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não merece ser conhecido o pleito de nulidade, por
ausência de prequestionamento, na medida em que, embora
opostos embargos declaratórios na origem, a questão nem
sequer havia sido suscitada nas razões de apelação,
consistindo, portanto, em inovação recursal.
IV. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(REsp n. 2.069.798/MG
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
Ademais, como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, a
ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais do acórdão
recorrido também impede o conhecimento do recurso especial, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Por fim, a respeito da alegação de que a ordem deveria ser concedida
de ofício, observa-se que, nos termos do
-A do CPP, a ordem de
art. 647
habeas
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de
corpus
sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual a
ordem poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de
a ser adotada quando
iniciativa do julgador
constatada flagrante ilegalidade no âmbito de sua competência. Tal providência
não se presta como meio para obter pronunciamento jurisdicional sobre o mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.
Nesse sentido (grifei):
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
DE
BUSCA
E
DOSIMETRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CORPUS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou
agravo regimental, alegando omissão quanto ao enfrentamento
dos argumentos defensivos relacionados à nulidade da busca
e à ilegalidade da dosimetria, bem como ao
veicular/pessoal
pedido de concessão de
de ofício, inclusive para
habeas corpus
fins de prequestionamento de normas constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos
defensivos sobre a nulidade da busca
a
veicular/pessoal,
ilegalidade da dosimetria e o pedido de concessão de habeas
de ofício.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se a sanar vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Documento eletrônico VDA57005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 43d2a8f2-c50a-418e-bef3-9f979bdbae10

4. Não foram identificados os vícios alegados, pois as questões
centrais do agravo, relativas à validade da busca e à legalidade
da dosimetria, foram devidamente enfrentadas, reafirmando-se a
suficiência probatória e a adequação da valoração dos
antecedentes e do marco temporal.
5. O pedido de concessão habeas corpus de ofício,
conforme entendimento jurisprudencial, é deferido por
iniciativa dos Tribunais apenas em casos de ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para obter
pronunciamento judicial sobre o mérito de recurso que não
ultrapassou os requisitos de admissibilidade. Tal situação
não se configurou no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se
a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A ausência de omissão no enfrentamento das questões
centrais do agravo, relativas à validade da busca e à legalidade
da dosimetria, afasta a necessidade de acolhimento dos
embargos. 3. O pedido de concessão de habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais apenas em
casos de ilegalidade flagrante, não se prestando como meio
para obter pronunciamento judicial sobre o mérito de
recurso inadmissível.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
-A.
art. 619;
art. 647
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
REsp 1.788.559/TO
julgado em
DJe
6/8/2019,
19/8/2019.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 3.011.314/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026,
DJEN de
)
24/3/2026.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-
se que, com lastro na interpretação sistemática dos arts.
647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior
entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante
ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia,
não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA57005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 43d2a8f2-c50a-418e-bef3-9f979bdbae10

(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
13/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio
para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca
do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade"
(EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
AREsp n. 1.777.820/MG
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA57005658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/05/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 43d2a8f2-c50a-418e-bef3-9f979bdbae10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0285904-5
AREsp 3.015.771 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15024539820238260126 22331112023
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERTON EVANGELISTA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON EVANGELISTA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires
Brandão e a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551470131029845@
2025/0285904-5 - AREsp 3015771 Petição : 2026/0033485-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56899990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:31:11
Código de Controle do Documento: C34176AA-B07E-4C7A-92B7-A5D632E31CE3